Tribunal: TJDFT
Processo: 0738477-08.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA MINORANTE. FRAÇÃO NO GRAU MÁXIMO. CIRCUNSTÂNCIAS FAVORÁVEIS. REGIME ABERTO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de apelação criminal contra sentença que condenou o réu como incurso no crime de tráfico privilegiado de drogas (artigo 33, caput, c/c §4o da Lei n. 11.343/2006), à pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto, substituída por duas medidas restritivas de direito, e ao pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, no padrão mínimo unitário.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a possibilidade de aplicação da redução da pena, na fração máxima, em razão da causa especial de diminuição, prevista no artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006; e (ii) a fixação do regime inicial aberto.
III. Razões de decidir:
3. O apelante é primário, não possui antecedentes criminais, não há indícios de que seja traficante contumaz e foi flagrado trazendo consigo maconha, droga de menor grau de nocividade ou lesividade. A quantidade do entorpecente apreendido, embora não seja desprezível, também não pode ser considerada relevante (7 porções, com massa bruta inferior a 1,5kg) para, por si só, afastar a aplicação da minorante em seu grau máximo.
4. O instituto do tráfico privilegiado é uma benesse voltada para o traficante eventual ou ocasional, justamente o caso dos autos.
5. Redimensionada a pena para patamar inferior a 4 (quatro) anos e diante da primariedade do agente, impõe-se a fixação do regime inicial aberto.
IV. Dispositivo:
6. Recurso provido.